Tribunal: TJDFT
Processo: 0719589-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0719589-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEFERSON DO LAGO AGUIAR IMPETRANTE: FELIPE OLIVA DAMAZIO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de JEFERSON DO LAGO AGUIAR, contra decisão proferida pelo JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA (autos no 0705928-06.2020.8.07.0005), que deferiu pedido de produção antecipada de provas deduzido pelo Ministério Público. Alega o impetrante, em síntese, que a decisão contraria a Súmula 455 do STJ e a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, porquanto o mero decurso do tempo não justifica a produção antecipada de provas, exceto quando se tratar de testemunha policial, menor de idade ou com idade avançada, o que não é o caso dos autos. Informa que a audiência efetivamente ocorreu no dia 09/12/2021, ocasião em que as testemunhas foram ouvidas, sem qualquer possibilidade de o acusado participar de forma efetiva na produção da prova. Sustenta a violação ao direito de defesa, argumentando que o fato de o Ministério Público desconhecer o endereço do réu, ou de seus familiares – o que gerou a citação por edital –, não pode prejudicá-lo. Discorre sobre o perigo da demora, uma vez que o prazo para apresentação de resposta à acusação e, por consequência, do rol de testemunhas, se encerrará dia 26/05/2023. Requer o deferimento da liminar para sobrestar o processo de origem até julgamento de mérito do presente habeas corpus. Ao final, pugna pela concessão da ordem, anulando-se a decisão que determinou a produção antecipada de provas, uma vez que causou manifesto prejuízo ao direito de defesa do paciente. Distribuído em Plantão Judicial de 2o Grau, o e. Desembargador Sérgio Rocha indeferiu a liminar (ID 46919827). Inconformado, o impetrante apresenta pedido de reconsideração (ID 46937168). É o relatório. DECIDO. A decisão proferida em plantão judicial, que indeferiu a liminar visando a suspensão do feito de origem, deve ser prestigiada. Isso porque, como bem anotado pelo e. Desembargador plantonista, a questão não foi submetida ao juízo de origem. Com efeito, matéria não levada à apreciação em primeiro grau não pode ser invocada em sede recursal, ainda que se trate de eventual nulidade absoluta, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência da colenda Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 54, § 2.o, INCISO V, E ART. 60, AMBOS DA LEI N. 9.605/1998, NA FORMA DO ART. 70, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. SUPOSTA ILICITUDE DE PROVA. PLEITO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA NÃO DEBATIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA CONCESSÃO DA ORDEM EX OFFICIO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Sob pena de indevida supressão de instância, não pode esta Corte enfrentar diretamente questões não apreciadas pelo Tribunal de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, o que ocorre na espécie quanto à alegação de fato novo consubstanciado na nulidade de auto de infração e pleito de consequente nulidade da ação penal. 2. "A ocorrência de fato novo desafia a ação de revisão criminal, até porque a matéria não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sendo incabível o conhecimento originário da questão por este Superior Tribunal" (AgRg no HC n. 481.415/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 04/02/2019). 3. Nos termos do art. 654, § 2.o, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante, não se prestando para obtenção de pronunciamento judicial acerca do mérito de impetração que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 709.027/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.) (grifo nosso) Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA REGIME ABERTO COM PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSÃO. IMPETRAÇÃO NÃO ADMITIDA. 1. Nos termos do inciso III do artigo 27 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, compete às Turmas Criminais "processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau (...)", de modo que a ausência de decisão proferida sobre o objeto deste Habeas Corpus por Magistrado de 1a Instância não autoriza a apreciação da matéria por este 2o Grau de Jurisdição, sob pena de supressão de instância. 2. O pedido feito no presente Habeas Corpus, de conversão do cumprimento da pena do regime semiaberto para o domiciliar, não foi submetido ao Juízo de primeiro grau. Dessa forma, não havendo decisão prolatada pela autoridade coatora suscetível de análise por meio de Habeas Corpus, a inadmissibilidade do presente writ é a medida que se impõe. 3. Habeas corpus inadmitido. (Acórdão 1395512, 07421635020218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO NÃO FORMULADO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PEDIDO FORMULADO PELO SENTENCIADO EM CARTA DIRIGIDA AO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Se o pedido de progressão de regime não foi apreciado no Juízo da Execução incabível a análise desse pleito pelo Tribunal, via Habeas Corpus, sob pena de ocorrer indevida supressão de instância. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1338309, 07114188720218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no PJe: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) In casu, a alegada nulidade processual não foi submetida ao d. Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina, de modo que não pode ser conhecida originariamente por este Tribunal de Justiça em sede de habeas corpus. Indefiro, pois, o pedido de reconsideração. Comunique-se ao juízo de origem, solicitando-lhe informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, 23 de maio de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora